Tribunal: TJDFT
Processo: 0721256-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721256-15.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: TRIUM HOLDING S/A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUEIROZ COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0704439-28.2025.8.07.0014, que ajuizou em desfavor da TRIUM HOLDING S/A, que indeferiu a tutela de urgência requerida para que a ré realizasse imediatamente a poda das árvores localizadas no imóvel de sua propriedade. Na decisão agravada (ID 235768610 dos autos de origem), o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência com fundamento na indefinição de qual ou quais árvores existentes no terreno pertencente à ré estariam abalando a estrutura do muro de alvenaria lindeiro ao imóvel da autora, que desafia a necessidade de prévio contraditório para verificação da causa do problema estrutural. Considerou também a falta de urgência, tendo em vista que o fato é antigo e não há risco de desabamento. Destacou que a autora comunicou a requerida pela primeira vez em junho de 2022 e fez uma segunda comunicação em novembro de 2023, no entanto a avaliação técnica da situação do muro com apontamento da causa do problema estrutural, alegadamente provocado por árvores do terreno vizinho, somente foi realizada em outubro de 2024. Atribuiu a demora à requerente pela falta de adoção oportuna de providências. Nas razões do agravo de instrumento (ID 72280587), sustenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão satisfeitos. Diz que existe risco real de desabamento em razão do progressivo abalo estrutural do muro. Menciona o laudo técnico, em que foi considerado que o muro se encontra gravemente comprometido com fissuras de até 4mm, dilatações que atingem 1,7cm e deslocamento da alvenaria e comprometimento das vigas, conforme imagens colacionadas na petição recursal. Ressalta que a locatária do imóvel fez relatório situacional em 10/04/2024, identificando que a parede divisória sofria abalo causado pelo crescimento de raízes das árvores existentes no terreno vizinho. Frisa que depois de seis meses, em 28/10/2024, estava alarmada com a situação e foi concluído o estudo técnico com a elaboração do laudo. Assevera que, no laudo, foi confirmada a suspeita de que os danos estruturais ao muro foram produzidos pela penetração de raízes de mangueiras na fundação e base, deslocando tijolos, comprometendo pilares e revestimento de chapisco grosso, tendo sido recomendada a remoção das árvores para a preservação da integridade do muro, que sofre interferência indevida e prejudicial à segurança e estabilidade do imóvel, conforme os artigos 1.277 e 1.283 do Código Civil. Alega que a urgência é evidente devido à deterioração ocorrida entre abril de 2024 e maio de 2025, pois um tijolo foi necessário para sustentação do muro. Afirma que não ficou inerte, uma vez que notificou a requerida extrajudicialmente na expectativa de composição sem necessidade da propositura da ação em juízo, mas não obteve êxito. Argumenta que, na tutela de urgência, requereu apenas a poda das árvores e não sua remoção. Menciona precedentes deste Tribunal que entende corroborarem seus argumentos. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a tutela de urgência requerida na exordial, a fim de que a requerida seja obrigada a fazer a poda das árvores mangueiras existentes no terreno de sua propriedade, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. O recolhimento do preparo recursal está comprovado nos IDs 72280589, 72280590, 72280595 e 72282291. É o relatório. Decido. Inicialmente, admito o processamento do agravo de instrumento, tendo em vista o disposto no inciso I c/c o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O agravo de instrumento impugna decisão interlocutória exarada em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada à parte requerida a imediata poda das árvores mangueiras existentes em seu terreno. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do provimento do recurso e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, que impõe risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Observo que a probabilidade do direito alegado não se evidencia de imediato, de modo inequívoco, das alegações recursais da autora, ora agravante. O artigo 1.283 do Código Civil dispõe que (A)s raízes e os ramos de árvore, que ultrapassarem a estrema do prédio, poderão ser cortados, até o plano vertical divisório, pelo proprietário do terreno invadido. No laudo técnico das condições do muro de divisa (ID 235278885 dos autos de origem), não foram apresentadas as imagens das supostas raízes de mangueiras situadas no terreno vizinho pertencente à requerida que estejam causando as fissuras ou trincas no muro ou o desprendimento do revestimento das paredes. Nas imagens das fotografias anexas ao laudo, há identificação de algumas trincas e fissuras, mas não é possível identificar, a partir delas, o que as causou. Nenhum pilar foi identificado nas imagens. Não houve remoção do revestimento para análise estrutural de partes do muro. Não ficou evidenciada inclinação do muro provocada por fragilidade estrutural decorrente da ação das raízes das mangueiras, muito menos fenda que possibilite inferir risco de desabamento iminente. A assertiva, no recurso, de que o muro foi escorado com tijolo deve ser esclarecida, pois esse dado não consta do laudo. A afirmação de comprometimento estrutural carece de comprovação. Não foi demonstrado o proveito imediato oriundo da poda – e não remoção – das árvores mangueiras para preservar a integridade do muro, sendo certo que raízes ou ramos que ultrapassem a estrema do terreno poderão ser cortadas pela autora até o plano vertical divisório, conforme o artigo 1.283 do Código Civil, sem necessidade de prévia intervenção judicial para autorizá-la. Sem comprovação do risco real de desabamento, não evidencio a probabilidade do direito alegado. O fato descrito na exordial, e reproduzido neste recurso, não é recente. A autora, em 28/07/2022, notificou a requerida, noticiando danos ao muro lindeiro entre os terrenos, atribuindo a ação das árvores existentes no imóvel da requerida à inclinação e rachaduras, ressaltando que havia risco de queda (ID 235278886 dos autos de origem). Nenhum estudo técnico foi anexado, senão fotografias. Uma segunda notificação com o mesmo teor foi enviada em 23/11/2023 (ID 235280550 dos autos de origem), quase um ano e quatro meses depois sem fotografias contemporâneas a essa última notificação. A autora assevera que locatária que ocupou seu imóvel anteriormente teria apontado problemas com o muro, que supostamente seriam causados pelas árvores existentes no terreno vizinho, no documento datado de 10/04/2024, denominado relatório situacional, o qual consiste em coleção de fotos com considerações sem assinatura por responsável técnico (ID 235278882 dos autos de origem). O laudo técnico referido pela autora também não está assinado, foi produzido em 29/10/2024, depois de mais de seis meses da elaboração daquele conjunto fotográfico identificado como relatório situacional. As fotos não possibilitam uma imediata correlação entre os supostos problemas com o muro e a atuação das raízes ou galhos das mangueiras lindeiras ao muro no terreno da ré. As imagens, supostamente obtidas em períodos distintos, não evidenciam agravamento das fissuras, trincas, rachaduras, inclinação ou deterioração das colunas do muro. A vetusta situação, neste momento processual de cognição sumária no exame da tutela de urgência, não demonstra o risco iminente de desabamento por influência imediata e direta das árvores existentes no terreno da ré. A demora no ajuizamento da ação, que ocorreu em 09/05/2025 afasta a urgência do caso. Se ruína fosse iminente, como foi afirmado, apesar da intenção na autocomposição extrajudicial, a autora não teria postergado demasiadamente o ajuizamento da ação, pois, como por ela mencionado, não houve interesse da requerida na resolução consensual do problema. Colaciono acórdão deste Tribunal de Justiça em que se decidiu pela não concessão da tutela de urgência em razão da falta de comprovação do risco imediato de desabamento de muro lindeiro: (...) 2. Não demonstrado o iminente risco de desabamento do muro de divisa objeto da ação de nunciação de obra nova, não há que se falar em revogação da decisão que deferiu a antecipação de tutela e determinou a paralisação da obra, ainda que o requerido tenha demonstrado a intenção de solucionar as irregularidades na obra, porquanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1312715, 0747174-94.2020.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJe: 08/02/2021.) Sem demonstração do perigo de dano grave de difícil reparação, não se verifica a urgência para a concessão da tutela de urgência. Sem a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano gravo de difícil reparação, que devem ser cumulativamente comprovados, conforme o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil não é possível a concessão da tutela de urgência. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a requerida, ora agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, comunicando-o do teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2025 às 18:59:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora